Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-46.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-46.2019.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. PESSOA IDOSA. MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FASE EXECUTIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Poções que forneçam ao idoso Agnaldo de Sousa tratamento oftalmológico consistente em acompanhamento e avaliação de glaucoma, facectomia com implante de lente intra-ocular e medicamentos específicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o Município possui legitimidade passiva para figurar em demanda de fornecimento de tratamento oftalmológico especializado; (ii) se a teoria da reserva do possível pode ser invocada para afastar a responsabilidade municipal; e (iii) se a ausência de distribuição específica de competências na sentença constitui vício a ensejar sua reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, consagrando competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde pública, conforme art. 23, inciso II, da CRFB/88. Responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde. 3.2 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178), fixou que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 3.3 - A distribuição administrativa de competências prevista na Lei nº 8.080/90 não afasta a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida, aplicando-se apenas internamente ao sistema, sem vincular o cidadão na busca da efetivação de seu direito fundamental à saúde. 3.4 - A teoria da reserva do possível exige demonstração de requisitos específicos (limitação fática, limitação jurídica e proporcionalidade), não comprovados pelo apelante. Sua invocação não pode comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. 3.5 - O direito à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade integra o mínimo existencial e constitui núcleo intangível da dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado sob argumento genérico de limitação orçamentária. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, caput, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 de repercussão geral; STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin; STF, ARE 727864 AgR, Rel. Min. Celso de Mello. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-46.2019.8.05.0199, sendo Apelante MUNICÍPIO DE POÇÕES e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.